Tribunal: TJPA
Processo: 0000705-36.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11004 - Falsificação do Selo ou Sinal Público Praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) - 0000705-36.2020.8.14.0000

AUTOR: M. P. D. E. D. P., P. G. D. E. D. P.

REU: M. A. F. D. N.

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº. 0000705-36.2020.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

CLASSE: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

REU: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA. DENUNCIADO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCURADOR DE JUSTIÇA. AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. INSTAURAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DO TJPA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO.
AUTORIZAÇÃO DO RELATOR PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO OU PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO. NECESSIDADE. EXIGÊNCIA COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPERVISÃO JUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO RELATOR. TRIBUNAL JUSTIÇA COMPETENTE. ART. 21, XV, RISTF E ART. 116 C/C ART. 118 DO RITJPA. IMPRESTABILIDADE DO ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. NULIDADE RECONHECIDA. PROVAS DERIVADAS. ILICITUDE. DENÚNCIA REJEITADA. ART. 395, III C/C ART. 157, AMBOS DO CPP. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 7083/AP E ADI 6732/GO.
DENÚNCIA REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO RECEBER a denúncia, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº. 0000705-36.2020.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

CLASSE: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

REU: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará contra
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
, Procurador de Justiça, na qual se lhe imputa o cometimento dos crimes previstos no art. 296, §1º, II e §2º
[1]
(falsificação de selo ou sinal público), no art. 321,
caput
[2]
(advocacia administrativa) e no art. 325, §1º, II
[3]
(violação de sigilo funcional), todos do Código Penal.

Narra a denúncia que, após o recebimento de
notitia criminis
oferecida por Ana Rosa Figueiredo Martins em 14/05/2019 (id 8561162 - Pág. 4), servidora pública municipal e esposa do então Procurador Geral de Justiça Gilberto Valente Martins, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Procuradoria Geral de Justiça-PGJ-MP/PA, instaurou o Procedimento Investigatório Criminal nº. 002/2019 (PIC/002/2019 – id 8561157 - Pág. 7) visando apurar, a princípio, a suposta prática dos crimes de falsificação de selo ou sinal público e de advocacia administrativa pelo denunciado
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
.

De acordo com o mencionado PIC, os crimes narrados ocorreram a partir de três eventos distintos.

O primeiro evento remonta ao dia 21/12/2018, quando o ora denunciado oficiou junto à Secretaria Municipal de Urbanismo de Belém-PA (SEURB), requisitando uma série de informações e de dados funcionais de Ana Rosa Figueiredo Martins (id 8561159 - Pág. 4 – 5). O ofício em questão foi assinado pelo próprio denunciado, em papel com timbre oficial e numerado em ordem sequencial de ofícios institucionais do 6º Cargo da Procuradoria de Justiça Criminal (6º PGJ-MP/PA).

Segundo o apurado, as informações requisitadas visavam instruir
notitia criminis
subscrita e apresentada pelo denunciado ao MP/PA (id 8561159 - Pág. 7 – 8561160 - Pág. 2) no dia anterior (20/11/2018), na qual novamente foi utilizado timbre oficial.

As investigações apontaram que, afora essa notícia de crime, não havia nenhuma investigação cível ou criminal a subsidiar a pretensa requisição junto à SEURB, o que conduziria à conclusão de que, em verdade, teria o denunciado se valido da utilização de sinais e símbolos oficiais do MP/PA para ludibriar a Administração Pública Municipal e, assim, obter informações de Ana Rosa Figueiredo Martins e, com isto, atender a interesses meramente privados.

O segundo evento se refere ao requerimento protocolado pelo denunciado em 18/10/2018 junto à Câmara Municipal de Belém-PA, no qual foram solicitadas informações acerca da situação funcional de Ana Rosa Figueiredo Martins no período de 2008/2010, ocasião em que ela esteve lotada no gabinete do ex-vereador Pio Menezes Veiga Netto (id 8561616 - Pág. 6 – 7). A apuração realizada no PIC conclui que o denunciado subscreveu o referido expediente com a intenção de simular pedido de diligências investigatórias, mas que, na verdade, visava patrocinar interesse particular, valendo-se da condição propiciada pelo seu cargo.

Por fim, o terceiro evento se reporta a uma requisição feita por
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
ao Delegado da Polícia Federal Anderson Rui Fontel de Oliveira, no sentido de obter um relatório de entrada e saída do país de Ana Rosa Figueiredo Martins.

No curso das investigações realizadas no PIC, a referida autoridade policial confirmou a emissão do relatório e afirmou que, num primeiro momento, o denunciado entrou em contato por meio de ligação telefônica e aplicativo de rede social (
whatsapp
) e que, num segundo momento, formalizou seu pedido por
email
, ocasião em que foi a ele fornecida tal documentação.

Diante dos fatos narrados na inicial, requereu o Ministério Público a condenação do denunciado nas penas dos artigos 296, §1º, II e §2º
[4]
(falsificação de selo ou sinal público), 321,
caput
[5]
(advocacia administrativa) e 325, §1º, II
[6]
(violação de sigilo funcional), todos do Código Penal.

Arrolou como testemunha o Delegado da Polícia Federal Anderson Rui Fontel de Oliveira.

Pleiteou, ainda, a tramitação do processo em segredo de justiça, nos termos do art. 792, §1º
[7]
, do CPP.

Segue em anexo o Procedimento Investigatório Criminal nº. 002/2019 (id 8561157 - Pág. 7 – id 8561624 - Pág. 2).

Os autos do PIC foram recebidos e autuados por esta Corte em 11/02/2020 (id 8561624 - Pág. 3).

No dia 04/03/2019, a Desa. Vania Fortes Bitar emitiu despacho ordenando a remessa dos autos ao Des. Mairton Marques Carneiro em razão da prevenção (id 8561624 - Pág. 6).

Em 06/03/2019, o Des. Mairton Marques Carneiro reconheceu a hipótese de prevenção e despachou nos autos, ocasião em que decretou a tramitação em segredo de justiça e determinou a notificação do denunciado para oferecer resposta escrita (id 8561624 - Pág. 9).

No dia 18/03/2020, o denunciado foi notificado, conforme certidão juntada aos autos (id 8561625 - Pág. 1).

Em 15/07/2020, o denunciado opôs exceção de incompatibilidade, impedimento e suspeição contra o Procurador de Justiça subscritor da denúncia Manoel Santino Nascimento Júnior (id 8561626 - Pág. 1 – id 8561628 - Pág. 4).

No dia 15/07/2020, o denunciado ofereceu resposta escrita (id 8561629 - Pág. 1 – id 8561635 - Pág. 3).

Alegou que não incidiu nas infrações penais que lhe foram imputadas, afirmando ser membro do Ministério Público do Estado do Pará, Procurador de Justiça, titular do 6º cargo das Procuradorias de Justiças Criminais e que, nesta condição, goza das prerrogativas insculpidas no art. 148, X, da Lei Complementar Estadual nº. 57/2006, entre as quais a de “usar as vestes talares e as insígnias privativas do Ministério Público”.

Ademais, afirmou ter agido conforme os princípios institucionais do Ministério Público, no exercício regular de direito e por dever de ofício, sempre em prol do interesse público na apuração de crimes de que teve conhecimento em razão do cargo.

Em 20/08/2020, o excepto se manifestou pela improcedência da exceção oposta pelo denunciado (id 8561663 - Pág. 10 – id 8561667 - Pág. 6).

No dia 24/09/2020, o Des. Mairton Marques Carneiro prolatou decisão rejeitando, liminarmente, a exceção oposta pelo denunciado (id 8561677 - Pág. 1 – id 8561680 - Pág. 4).

Em 04/05/2021, Ana Rosa Figueiredo Martins apresentou pedido de habilitação nos autos como assistente de acusação (id8561691 - Pág. 1 – 4).

Instado a se manifestar sobre o referido pleito, o Ministério Público opinou pela sua rejeição em (id 8561692 - Pág. 3 – 7).

Em decisão proferida em 01/06/2021, o relator rejeitou o pedido de habilitação formulado por Ana Rosa Figueiredo Martins (id 8561694 - Pág. 1 – 6)

Na data de 21/06/2021, a defesa do denunciado requereu a remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça Cesar Nader Bechara Mattar Junior para manifestação sobre a resposta escrita e a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Em manifestação datada do dia 23/07/2021, o Ministério Público aderiu ao pleito formulado pela defesa (id 8561704 - Pág. 1 – 4), requerendo a remessa dos autos ao PGJ.

No dia 04/08/2021, o relator deferiu o pedido da defesa e ordenou a remessa dos autos ao PGJ para manifestação (id 8561705 - Pág. 4 – 5).

Em 14/12/2021, o Procurador Geral de Justiça Cesar Nader Bechara Mattar Junior se manifestou nos autos, declarando-se suspeito para atuar no feito (id 8561711 - Pág. 1).

Já, em 15/03/2022, o Subprocurador Geral de Justiça Antônio Eduardo Barleta de Almeida também se declarou suspeito e requereu nova remessa dos autos para substituição do membro do Ministério Público para oficiar no processo (id 8561712 - Pág. 7).

Em 07/04/2022, Subprocuradora-Geral de Justiça

Ubiragilda Silva Pimentel também se declarou suspeita para atuar no feito (id 8929669 - Pág. 1).

Finalmente, em parecer exarado no dia 27/05/2022, o Ministério Público por meio do Procurador-Geral de Justiça, em substituição,

Manoel Santino Nascimento Júnior, opinou pelo seguimento do feito e, ainda, pela recusa na celebração do ANPP (id 9621369 - Pág. 1 – 3).

Antes da distribuição à minha relatoria, julgaram-se suspeitos para atuar no feito, as desembargadoras Kédima Pacífico Lyra (id 8877209 - Pág. 1), Vania Fortes Bitar (id 8890013 - Pág. 1), Maria Edwiges de Miranda Lobato (id 9009730 - Pág. 1),

Vânia Lúcia Silveira (id 9051746 - Pág. 1), Maria de Nazaré Silva Gouveia

dos Santos (id 9055521 - Pág. 1) e Rosi Maria Gomes de Farias (id 9195315 - Pág. 1), bem como os desembargadores Leonam Gondim da Cruz Júnior (id 9068786 - Pág. 1) Romulo Nunes (id 9217792 - Pág. 1) e José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior (id 9331809 - Pág. 1).

É o relatório.

DECIDO.

[1]
Art. 296 - Falsificar, fabricando-os ou alterando-os: § 1º - Incorre nas mesmas penas: II - quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio. § 2º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.

[2]
Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário: Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. Parágrafo único - Se o interesse é ilegítimo: Pena - detenção, de três meses a um ano, além da multa.

[3]
Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. § 1
o
Nas mesmas penas deste artigo incorre quem:
(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito.
(Incluído pela Lei nº 9.983, de 200
0)
.

[4]
Art. 296 - Falsificar, fabricando-os ou alterando-os: § 1º - Incorre nas mesmas penas: II - quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio. § 2º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.

[5]
Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário: Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. Parágrafo único - Se o interesse é ilegítimo: Pena - detenção, de três meses a um ano, além da multa.

[6]
Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. § 1
o
Nas mesmas penas deste artigo incorre quem:
(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito.
(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
.

[7]
Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: § 1º A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

VOTO

V O T O

Antes de tudo, é necessário fixar três premissas básicas que devem orientar a solução do caso
em apreço.

A primeira delas, mais óbvia, é de que o denunciado ocupa o cargo de membro do Ministério Público e, nesta condição, possui foro por prerrogativa de função, razão pela qual a competência para processá-lo e julgá-lo, em se tratando de crimes comuns, pertence a este Tribunal, nos termos do art.161, inciso I, da Constituição do Estado do Pará
[1]
.

A segunda premissa remete ao dispositivo constante do art. 21, inciso XV
[2]
, Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o qual dispõe que cabe ao relator, a pedido do Procurador Geral de Justiça ou autoridade policial competente, determinar a instauração de inquérito contra as autoridades que detenham prerrogativa de foro.

Decerto que a norma regimental precitada trata da denominada supervisão judicial, cuja finalidade é afetar ao relator a competência para autorizar a instauração de inquérito, a pedido do Procurador-Geral de Justiça, da autoridade policial ou do ofendido, contra as pessoas que detenham prerrogativa de foro perante o tribunal, de modo a sujeitar as investigações realizadas contra referidas autoridades a um maior controle judicial, justamente para salvaguardar as funções por elas exercidas.

No ponto, é importante registrar que, no julgamento de questão de ordem na Ação Penal nº. 470 (Caso Mensalão), o Plenário do STF decidiu que o seu regimento interno possui força, valor, eficácia e autoridade de lei federal
[3]
, o que leva à conclusão de que a previsão contida na regra supramencionada não tem sua aplicação restrita ao âmbito da Corte Suprema, devendo ser assimilada pelos atos regimentais dos demais tribunais pátrios.

Nesse sentido, em que pese não haver idêntico paralelo no Regimento Interno desta Corte, é possível extrair essa atribuição por meio de uma interpretação lógico-sistemática dos seus artigos 116
[4]
e 118
[5]
, nos quais se encontra regulamentação acerca da prevenção.

Por fim, a terceira e última premissa se refere as diretrizes firmadas pelo STF no julgamento do RE: 593727 MG
[6]
, ocasião em que Pretório Excelso decidiu, sob a sistemática da repercussão geral, que o Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal,

desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado.

É dizer, embora tenha reconhecido a prerrogativa dos membros do Ministério Público de investigar fatos e de colher provas aptas a embasar futura ação penal, o STF ressalvou que todos os atos e procedimentos realizados neste sentido, a exemplo do que ocorre com as autoridades policiais, devem respeitar

alguns parâmetros,

tais como: i) respeito aos direitos e garantias fundamentais dos investigados; ii) necessidade de que os atos investigatórios devem ser documentados e praticados por membros do MP; iii) observância da reserva constitucional de jurisdição, ou seja, determinadas diligências somente podem ser autorizadas pelo Poder Judiciário nos casos em que a CF/88 assim exigir (ex: interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário etc); iv) Devem ser respeitadas as prerrogativas profissionais asseguradas por lei aos advogados; vi) a investigação deve ser realizada dentro de prazo razoável; e vii)
Os atos de investigação conduzidos pelo MP estão sujeitos ao permanente controle do Poder Judiciário
.

Fixadas essas premissas, constato que, no presente caso, o juízo de admissibilidade da denúncia reclama necessária e antecedente incursão sobre a validade do conjunto probatório formado no curso do Procedimento Investigatório Criminal nº. 002/2019 instaurado pelo Ministério Público/PA e que lastreia a peça acusatória (PIC Nº. 002/2019-MP/PA).

Isso porque o referido PIC somente foi recebido por esta Corte em 11/02/2020 (id 8561624 - Pág. 3), quer dizer, após a realização de todos os atos de investigação e de produção de provas que conferem suporte a inicial (requisição de documentos junto a órgãos públicos, oitiva de testemunhas, compartilhamento de provas, interrogatório do denunciado etc.). Em outras palavras, desde sua instauração até o seu encerramento, o PIC não foi objeto de supervisão judicial.

Como é sabido, segundo lição da doutrina especializada
[7]
, consolidou-se no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que, nos casos de investigados que gozam de foro especial por prerrogativa de função, o início da persecução penal ficará vinculado à autorização do tribunal competente. Em outras palavras, na hipótese de competência originária dos tribunais, em virtude da existência de regra de foro por prerrogativa de função, a investigação não poderá ser iniciada sem que haja prévia autorização do tribunal competente para processar originariamente a ação penal.

É bem verdade que, ao longo dos anos, esse instituto tem sido alvo de intensas discussões e controvérsias no âmbito da doutrina e da jurisprudência, sobretudo, em se tratando de autoridades detentoras de foro por prerrogativa perante os tribunais. Porém, atualmente, a matéria se encontra, praticamente, pacificada pelo STF, conforme será mais bem detalhado adiante.

Inicialmente, vale destacar que, em precedentes mais antigos, o STF vinha decidindo no sentido de que, para instauração de inquérito policial contra Parlamentar, não seria necessário a autoridade policial obter prévia autorização junto à Câmara dos Deputados, tampouco do próprio Supremo, mas tão somente submeter o procedimento inquisitivo, no prazo legal, à Suprema Corte, pois é perante esta que eventual ação penal nele embasada poderia ser processada e julgada
[8]
.

Entretanto, esse entendimento foi superado e um novo parâmetro se edificou a partir do julgamento da Questão de Ordem no Inquérito 2.411/MT
[9]
, ocorrido no ano de 2007, ocasião em que o STF decidiu que, quando um titular de foro por prerrogativa de função figurar como suspeito em um inquérito policial, haverá a necessidade de autorização do Tribunal para a continuidade dos atos investigativos, porquanto a abertura de investigações preliminares contra tais autoridades está condicionada à prévia chancela do tribunal competente para o seu julgamento, assim como o indiciamento formal dessa autoridade.

Aqui, dois adendos devem ser consginados.

O primeiro é de que, no julgamento acima comentado, tal entendimento se referia apenas às autoridades com foro especial por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, não se aplicando às autoridades com foro especial perante os demais tribunais.

O segundo adendo diz respeito ao ato de indiciamento. Como é sabido, com o advento da Lei nº. 12.830/2013 e da previsão contida em seu art. 2º, § 6º
[10]
, o indiciamento foi alçado expressamente à categoria de ato privativo do delegado de polícia, cuja prática deve ser sempre fundamentada, mediante análise técnico-jurídica do fato, com necessária indicação da autoria, da materialidade e de suas circunstâncias.

Acompanhando a tendência acolhida pela legislação, no julgamento do

Inquérito 4.621/DF
[11]
, o STF se pronunciou no sentido de não ser possível a determinação de indiciamento pelo juiz e nem a requisição de indiciamento pelo Ministério Público, já que se trata de ato privativo do delegado de polícia, que não depende de autorização judicial nem mesmo quando se tratar de autoridade com foro especial por prerrogativa de função perante a Suprema Corte, encerrando, portanto, a discussão ao menos quanto à este específico aspecto.

Feitos esses esclarecimentos e seguindo com a análise do tema, é válido consignar a evolução da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão da supervisão judicial em casos envolvendo a prática de crimes por autoridades detentoras da prerrogativa de foro.

Em um primeiro momento, prevaleceu no âmbito do STJ o entendimento de que seria necessária autorização judicial prévia para indiciamento de autoridade detentora de foro por prerrogativa de função
[12]
.

Registro que esses precedentes remontam período, inclusive, anterior ao julgamento da Questão de Ordem no Inquérito 2.411/MT, o que leva à conclusão de que a imprescindibilidade da supervisão judicial também já encontrava amparo na jurisprudência da Corte Cidadã.

No entanto, gradativamente, o STJ evoluiu e superou tal entendimento. Atualmente, por meio de suas duas turmas de direito penal (5ª e 6ª Turmas), a Corte Superior vem decidindo pela desnecessidade de prévia autorização judicial para a abertura de investigações e para o indiciamento de autoridades com foro por prerrogativa de função.

No ponto, vale mencionar os julgamentos do HC 404.228/RJ
[13]
(acordão publicado em 2018) e do AgRg no REsp 1.851.378/GO
[14]
(acordão publicado em 2020), ocasião em que Tribunal da Cidadania assentou que, embora as autoridades com foro privilegiado devam ser processadas perante o tribunal competente, a lei não excepciona a forma como devem ser investigadas, devendo ser aplicada, assim, a regra geral prevista no artigo 5º
[15]
do Código de Processo Penal, de sorte que seria

desnecessária prévia autorização do Judiciário para a instauração de inquérito ou procedimento investigatório criminal contra agente com foro por prerrogativa de função, dada a inexistência de norma constitucional ou infraconstitucional nesse sentido, conclusão que revela a observância ao sistema acusatório adotado pelo Brasil, que prima pela distribuição das funções de acusar, defender e julgar a órgãos distintos.

Aqui, abre-se um parêntese para frisar que, no ano de 2018, esse posicionamento do STJ acabou sendo seguido pelo Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Processo de Controle Administrativo nº.

0002734-21.2018.2.00.0000, ocasião em que, por meio de decisão terminativa da lavra do Conselheiro André Godinho, foi acolhido pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará para suprimir a exigência de autorização prévia para investigar crime cometido por autoridade detentora de prerrogativa de foro, inclusive magistrado, prevista no art. 116
[16]
c/c art.118
[17]
do Regimento Interno do TJPA.

Sucede que, em julgamento de recurso administrativo interposto pelo Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB nos autos do processo precitado, a referida decisão foi revista pelo CNJ em sessão ocorrida no dia 10/09/2021, ocasião em que a maioria do colegiado seguiu o voto proferido pela então Corregedora Nacional da Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis de Moura, rejeitando a pretensão do MP/PA

e, por conseguinte, mantendo a necessidade de autorização judicial para instauração de investigação originária.

Inicialmente, destacou a Ministra Corregedora que o Regimento Interno do TJPA não menciona a necessidade de autorização judicial para instauração de investigação originária.

Frisou que a leitura dos artigos invocados (artigos 116 e 118 do RITJPA) deixa claro que não são essas disposições a fonte normativa da exigência da autorização e que, na verdade, o que existe é uma interpretação judicial construída a partir das normas constitucionais sobre a prerrogativa.

Acrescentou que esse tema não é privilégio do Tribunal de Justiça do Pará e que, em sua avaliação, existe controvérsia interpretativa sobre a necessidade da autorização para instaurar investigações em casos envolvendo investigados com prerrogativa de foro, que decorre de uma orientação jurisprudencial passada pelo Supremo Tribunal Federal.

Por fim, asseverou que não há nenhuma lei que diga claramente que é necessária a autorização judicial para instaurar inquérito, porém, isso não furtou o STF de interpretar diretamente as normas constitucionais sobre a prerrogativa de foro e consolidar o entendimento sobre a imprescindibilidade de tal autorização.

Diante da celeuma instaurada no âmbito dos tribunais e do CNJ (inclusive com discussão acerca de norma regimental deste Tribunal), mais uma vez, coube ao STF a tarefa de pacificar o tema e definir a diretriz a ser perfilhada no enfrentamento da questão.

Nesse sentido, a partir do ano de 2021, em sentido diametralmente oposto ao STJ, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu diversos precedentes no sentido de que, para a instauração de inquérito policial contra autoridades com foro especial por prerrogativa de função, é imprescindível prévia autorização do Tribunal competente para processar e julgar a respectiva autoridade.

Em verdade, a evolução da jurisprudência do STF foi além, assentando que

a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro perante o Supremo, aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros tribunais.

No dia 30/11/2021, no julgamento do HC

201.965
[18]
, a 2ª Turma do STF, decidiu, por maioria, declarar a nulidade de atos de investigação e a imprestabilidade de elementos probatórios

colhidos pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) no âmbito de Procedimento Investigatório Criminal instaurado contra o Senador da República Flávio Bolsonaro, então deputado estadual à época dos fatos.

No voto condutor, o relator, Ministro Gilmar Mendes, destacou que
a exigência de supervisão judicial se impõe não só a inquéritos policiais, como também aos procedimentos investigativos
instaurados no âmbito do próprio Ministério Público.

Pontuou que, “
embora o STF tenha reconhecido a constitucionalidade dos poderes investigatórios do Ministério Público nos autos do Recurso Extraordinário 593.727,
tais poderes não foram estabelecidos de forma irrestrita ou absoluta
”
, premissa esta, registro, por mim comentada no início do voto.

Ademais, assinalou que é por esse motivo que “
o legislador penal, ao tratar do inquérito instaurado pela autoridade policial, determina
o dever de ciência e remessa dos autos ao juiz competente
, nos termos do art. 10, §1º
[19]
, do CPP”
, o qual prevê que autoridade policial elaborará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente
.

Acrescentou que, nesses casos,
“
os Tribunais desempenham um papel preliminar importante de
autorização do início das apurações
, como forma de garantia ao
adequado desempenho do múnus público
e de
proibição do uso político dos instrumentos de persecução
”
.

Ao final, conclui o referido ministro que, no caso concreto,
“
caberia ao MPRJ requerer ao TJRJ a prévia instauração de investigação
contra Flávio Bolsonaro antes de solicitar a produção dos relatórios de inteligência financeira
, [...]

ou ao menos cientificar o Tribunal para fins de possibilitar o exercício da atividade de supervisão judicial
”
. Isso porque, segundo o ministro, “
o TJRJ era o Juiz natural para supervisionar as referidas investigações
, tendo em vista a apuração de crimes envolvendo Deputado Estadual, no exercício de suas funções, posteriormente eleito para o mandato de Senador da República, o que configura hipótese de prorrogação da competência do Tribunal Estadual, nos termos dos precedentes firmados na QO na AP 937 e na PET 9189
”.

Após a formação desse precedente, precisamente no dia 16/05/2022, novamente o STF se debruçou sobre o tema só que, desta vez, em sede de controle concentrado. Na ocasião, o Plenário daquela Corte Suprema, por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na ADI 7.083/AP
[20]
para declarar a constitucionalidade do inc. IX
[21]
do § 3º do art. 48 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá, cujo teor versa sobre a exigência de autorização do referido tribunal para a instauração de inquérito a pedido do Procurador-Geral de Justiça contra autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função.

No voto condutor proferido pela relatora, Ministra Carmem Lúcia, mais uma vez foi destacado que a jurisprudência do STF se consolidou no sentido de que
“
a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente

desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos

procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis
”.

Asseverou a Ministra relatora a existência de precedentes da Suprema Corte na linha de que “
não só os atos processuais,
mas também os investigatórios, devem ser supervisionados pelo Tribunal competente
, segundo a Constituição, para processar e julgar autoridade com direito a foro por prerrogativa de função”
.

Frisou, ainda, que “
a mesma interpretação tem sido aplicada por este Supremo Tribunal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau
”, reforçando a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente, sem limitar, portanto, a regra ao âmbito dos casos julgados pelo STF.

Aduziu que “
a simetria a se observar na competência por prerrogativa de função outorgada ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e aos Tribunais de segundo grau sinaliza que
cada uma dessas autoridades, segundo o critério federativo, dispõe de atribuições de igual importância nos diversos entes federados
, merecendo tratamento adequado em sua atuação
”.

Por derradeiro, ressaltou que, ‘
em interpretação sistemática, o mesmo tratamento conferido às autoridades com foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal
deve ser aplicado, por simetria, às autoridades com foro privativo em outros Tribunais
, em observância ao
princípio da isonomia
, devendo ser conferido tratamento igual aos que estejam em situação igual”
.

Posteriormente, outra vez em controle concentrado de constitucionalidade, o STF reafirmou esse entendimento no julgamento da ADI 6732
[22]
, ocasião em que o Plenário,

por maioria, reconheceu a constitucionalidade do parágrafo único do art. 46 da Constituição do Estado de Goiás, o qual condiciona o início ou o prosseguimento de investigação criminal em desfavor de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função à prévia autorização do respectivo Tribunal de Justiça e, por conseguinte, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

No voto prevalente, o relator, Ministro Dias Toffoli, ratificou o entendimento firmado na ADI 7.083/AP e acrescentou que a norma explicita a necessidade de supervisão judicial exercida desde a fase investigatória pelo relator, não se exigindo uma decisão proferida por órgão colegiado do Tribunal de Justiça.

Além disso, afirmou que “
n
ão há que se falar em usurpação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Ministério Público, pois o órgão mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter suas atividades ao controle judicial”
.

Com todas essas considerações acerca da lei de regência e do atual panorama jurisprudencial, concluo que, no caso em apreço, o ato normativo editado pelo Ministério Público no sentido de instaurar procedimento investigativo contra o ora denunciado é nulo de pleno de direito, de modo que todas as diligências investigativas efetivadas e os elementos probatórios amealhados em seu curso se revestem de ilicitude por derivação, em razão da ausência de supervisão judicial do juiz natural, qual seja, este Tribunal de Justiça.

Conforme relatado anteriormente, o PIC foi instaurado sem prévia autorização desta Corte e, além disso, todos atos e diligências investigatórias que se sucederam, também não foram por ela referendados, haja vista que o referido procedimento somente foi recebido e autuado em 11/02/2020.

Portanto, no caso presente, não há outro caminho a seguir, senão aquele que conduz ao reconhecimento da nulidade da Portaria nº. 2954/2019 MP/PGJ que instaurou o
Procedimento Investigatório Criminal nº. 002/2019 (id 8561157 - Pág. 8 – id 8561158 - Pág. 4) e de todos os atos e diligências investigatórias conduzidas em desfavor do denunciado por se revestirem de ilicitude por derivação.

Por conseguinte, considerando a imprestabilidade das provas que servem de lastro à denúncia ofertada pelo Ministério Público, conforme dispõe o art. 157, §1º, do CPP
[23]
, a rejeição da peça acusatória é medida que se impõe, por ausência de justa causa para deflagração da ação penal, nos termos do art. 395, inciso III
[24]
, do CPP.

DISPOSITIVO
.

Posto isso, declaro a nulidade da
Portaria nº. 2954/2019 MP/PGJ que instaurou o
Procedimento Investigatório Criminal nº. 002/2019 contra o denunciado (id 8561157 - Pág. 8 – id 8561158 - Pág. 4), bem como de todos os atos e diligências investigatórias conduzidas em desfavor do denunciado por constituírem prova ilícita por derivação, haja vista a ausência de supervisão judicial por este Tribunal.

Por derradeiro, considerando a imprestabilidade do suporte probatório, concluo que inexiste justa causa para a instauração da ação penal, razão pela qual
rejeito a denúncia
oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará contra
MARCO ANTONIO FERREIRA NEVES
, nos termos do art. 395, III, do CPP

e, como consectário legal, ordeno o arquivamento dos autos.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: a) o Vice-Governador, os Secretários de Estado, ressalvados o disposto no art. 142, os Prefeitos, os Juízes Estaduais, os Membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, observado o art. 92, XXXIV, nos crimes comuns e de responsabilidade;

[2]
Art. 21. São atribuições do Relator: XV –
determinar a instauração de inquérito
a pedido do Procurador-Geral da República, da autoridade policial ou do ofendido, bem como o seu arquivamento, quando o requerer o Procurador-Geral da República, ou quando verificar: (Redação dada pela Emenda Regimental n. 44, de 2 de junho de 2011).

[3]

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7º, IX, DA LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SUSTENTAÇÃO ORAL PELO ADVOGADO APÓS O VOTO DO RELATOR. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. I - A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. II - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 7º, IX, da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994.(STF - ADI: 1105 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 17/05/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/06/2010)
.

[4]
Art. 116
. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção
para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

[5]
Art. 118. Para fins do disposto no caput do artigo 116 deste regimento,
a distribuição do inquérito,

para supervisão do Desembargador
e aquela realizada para prática de algum ato ou medida decisória anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa, não prevenirá a distribuição da ação penal.

[6]
Ementa: Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Constitucional. Separação dos poderes. Penal e processual penal. Poderes de investigação do Ministério Público. 2. Questão de ordem arguida pelo réu, ora recorrente. Adiamento do julgamento para colheita de parecer do Procurador-Geral da República. Substituição do parecer por sustentação oral, com a concordância do Ministério Público. Indeferimento. Maioria. 3. Questão de ordem levantada pelo Procurador-Geral da República. Possibilidade de o Ministério Público de estado-membro promover sustentação oral no Supremo. O Procurador-Geral da República não dispõe de poder de ingerência na esfera orgânica do Parquet estadual, pois lhe incumbe, unicamente, por expressa definição constitucional (art. 128, § 1º), a Chefia do Ministério Público da União. O Ministério Público de estado-membro não está vinculado, nem subordinado, no plano processual, administrativo e/ou institucional, à Chefia do Ministério Público da União, o que lhe confere ampla possibilidade de postular, autonomamente, perante o Supremo Tribunal Federal, em recursos e processos nos quais o próprio Ministério Público estadual seja um dos sujeitos da relação processual. Questão de ordem resolvida no sentido de assegurar ao Ministério Público estadual a prerrogativa de sustentar suas razões da tribuna. Maioria. 4. Questão constitucional com repercussão geral. Poderes de investigação do Ministério Público. Os artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III e VIII, e 144, inciso IV, § 4º, da Constituição Federal, não tornam a investigação criminal exclusividade da polícia, nem afastam os poderes de investigação do Ministério Público. Fixada, em repercussão geral, tese assim sumulada: “O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição”. Maioria. 5. Caso concreto. Crime de responsabilidade de prefeito. Deixar de cumprir ordem judicial (art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/67). Procedimento instaurado pelo Ministério Público a partir de documentos oriundos de autos de processo judicial e de precatório, para colher informações do próprio suspeito, eventualmente hábeis a justificar e legitimar o fato imputado. Ausência de vício. Negado provimento ao recurso extraordinário. Maioria (STF - RE: 593727 MG, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 14/05/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/09/2015).

[7]
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único/Renato Brasileiro de Lima – 10. Ed. Ver., ampl. e atual – São Paulo: Ed. Juspodivm, 2021. Pág. 206.

[8]
STF – Primeira Turma – HC 80.592/PR – Rel. Min. Sydney Sanches – j. em 03.04.2001 – DJ de 22.06.2001).

[9]
Ementa: Questão de Ordem em Inquérito. 1. Trata-se de questão de ordem suscitada pela defesa de Senador da República, em sede de inquérito originário promovido pelo Ministério Público Federal (MPF), para que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) defina a legitimidade, ou não, da instauração do inquérito e do indiciamento realizado diretamente pela Polícia Federal (PF). 2. Apuração do envolvimento do parlamentar quanto à ocorrência das supostas práticas delituosas sob investigação na denominada "Operação Sanguessuga". 3. Antes da intimação para prestar depoimento sobre os fatos objeto deste inquérito, o Senador foi previamente indiciado por ato da autoridade policial encarregada do cumprimento da diligência. 4. Considerações doutrinárias e jurisprudenciais acerca do tema da instauração de inquéritos em geral e dos inquéritos originários de competência do STF: i) a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que, nos inquéritos policiais em geral, não cabe a juiz ou a Tribunal investigar, de ofício, o titular de prerrogativa de foro; ii) qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, apresente "notitia criminis", diretamente a este Tribunal é parte manifestamente ilegítima para a formulação de pedido de recebimento de denúncia para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada. Precedentes: INQ no 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; AgR 1.793/DF"&gt;INQ no 1.793/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, maioria, DJ 14.6.2002; ED 1.104/DF"&gt;PET - AgR (AgR) - ED no 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23. 5.2003; PET no 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, maioria, DJ 1º.8.2003; PET (AgR) no 2.805/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, DJ 27.2.2004; PET no 3.248/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 23.11.2004; INQ no 2.285/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 13.3.2006 e PET (AgR) no 2.998/MG, 2ª Turma, unânime, DJ 6.11.2006; iii) diferenças entre a regra geral, o inquérito policial disciplinado no Código de Processo Penal e o inquérito originário de competência do STF regido pelo art. 102, I, b, da CF e pelo RI/STF. A prerrogativa de foro é uma garantia voltada não exatamente para os interesses do titulares de cargos relevantes, mas, sobretudo, para a própria regularidade das instituições. Se a Constituição estabelece que os agentes políticos respondem, por crime comum, perante o STF ( CF, art. 102, I, b), não há razão constitucional plausível para que as atividades diretamente relacionadas à supervisão judicial (abertura de procedimento investigatório) sejam retiradas do controle judicial do STF. A iniciativa do procedimento investigatório deve ser confiada ao MPF contando com a supervisão do Ministro-Relator do STF. 5. A Polícia Federal não está autorizada a abrir de ofício inquérito policial para apurar a conduta de parlamentares federais ou do próprio Presidente da República (no caso do STF). No exercício de competência penal originária do STF ( CF, art. 102, I, b c/c Lei nº 8.038/1990, art. 2º e RI/STF, arts. 230 a 234), a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis. 6. Questão de ordem resolvida no sentido de anular o ato formal de indiciamento promovido pela autoridade policial em face do parlamentar investigado (STF - Inq-QO: 2411 MT, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/10/2007, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-074 DIVULG 24-04-2008 PUBLIC 25-04-2008 EMENT VOL-02316-01 PP-00103).

[10]
Art. 2º As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. [...] § 6º O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.

[11]
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
INDICIAMENTO. ATO PRIVATIVO DA AUTORIDADE POLICIAL.
1. De acordo com o Plenário desta Corte, é nulo o indiciamento de detentor de prerrogativa de foro, realizado por Delegado de Polícia, sem que a investigação tenha sido previamente autorizada por Ministro-Relator do STF (Pet 3.825-QO, Red. p/o Acórdão Min. Gilmar Mendes). 2. Diversa é a hipótese em que o inquérito foi instaurado com autorização e tramitou, desde o início, sob supervisão de Ministro desta Corte, tendo o indiciamento ocorrido somente no relatório final do inquérito.
Nesses casos, o indiciamento é legítimo e independe de autorização judicial prévia
. 3. Em primeiro lugar, porque não existe risco algum à preservação da competência do Supremo Tribunal Federal relacionada às autoridades com prerrogativa de foro, já que o inquérito foi autorizado e supervisionado pelo Relator. 4. Em segundo lugar, porque
o indiciamento é ato privativo da autoridade policial (Lei nº 12.830/2013, art. 2º, § 6º) e inerente à sua atuação, sendo vedada a interferência do Poder Judiciário sobre essa atribuição
, sob pena de subversão do modelo constitucional acusatório, baseado na separação entre as funções de investigar, acusar e julgar. 5. Em terceiro lugar, porque conferir o privilégio de não poder ser indiciado apenas a determinadas autoridades, sem razoável fundamento constitucional ou legal, configuraria uma violação aos princípios da igualdade e da república. 6. Em suma:
a autoridade policial tem o dever de, ao final da investigação, apresentar sua conclusão. E, quando for o caso, indicar a autoria, materialidade e circunstâncias dos fatos que apurou, procedendo ao indiciamento
. 7.
Pedido de anulação indeferido
. (STF, Inq. 4.621/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,
J
. 23/10/2018).

[12]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PROCURADOR REGIONAL DO TRABALHO À ÉPOCA DOS FATOS E, ATUALMENTE, JUIZ DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO/PR. PROLEGÔMENOS.
LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. PLAUSIBILIDADE DA DENÚNCIA. ABUSO NA ACUSAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. REFLEXOS JURÍDICOS IMEDIATOS. DESCLASSIFICAÇÃO. ATUAÇÃO. PARQUET. DESIGNAÇÃO. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. INQUÉRITO. PROCESSAMENTO. COMPETÊNCIA. FORO ORIGINÁRIO DA AÇÃO PENAL. INDICIAMENTO REALIZADO POR AUTORIDADE POLICIAL. ILEGALIDADE. PRERROGATIVA DE FORO. ART. 129, DO CP
. (...) I -
A peça acusatória deve vir acompanhada com o mínimo embasamento probatório apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do ilícito penal por parte do denunciado. Se não houver um lastro probatório mínimo a respaldar a denúncia, de modo a tornar esta plausível, não haverá justa causa a autorizar a instauração da
persecutio criminis
. (...) IV - Não há ilegalidade no inquérito se todas as diligências realizadas durante a fase inquisitória, pela autoridade policial, ocorreram por ordem deste Superior Tribunal de Justiça, sempre em atendimento ao órgão do Parquet. In casu, esta Corte apenas atendeu às solicitações do Ministério Público Federal, órgão que efetivamente realizou as investigações, nos termos do art. 18, parágrafo único, da LC nº 75/93. V - Nos casos em que o indiciado possui prerrogativa de foro, cabe o processamento do inquérito junto ao Tribunal que detém a competência para julgar originariamente a ação penal. VI - É prerrogativa processual dos membros do Ministério Público da União não ser indiciado em inquérito policial (art. 18, inciso II, alínea “f”, da LC nº 78/93). (...) Rejeição da preliminar de nulidade do inquérito
. Acolhimento da preliminar de anulação do indiciamento. (...) (STJ. Apn 290/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/03/2005, DJ 26/09/2005, p. 159).

[13]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAR A SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES AMBIENTAIS E DE ESTELIONATO. INVESTIGADOS COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO
. 1. No julgamento do REsp 1.563.962/RN, esta colenda Quinta Turma firmou o entendimento de que, embora as autoridades com prerrogativa de foro devam ser processadas perante o tribunal competente, a lei não excepciona a forma como devem ser investigadas, devendo ser aplicada, assim, a regra geral prevista no artigo 5º do Código de Processo Penal. 2. A jurisprudência tanto do Pretório Excelso quanto deste Sodalício
é assente no sentido da desnecessidade de prévia autorização do Judiciário para a instauração de inquérito ou procedimento investigatório criminal contra agente com foro por prerrogativa de função, dada a inexistência de norma constitucional ou infraconstitucional nesse sentido, conclusão que revela a observância ao sistema acusatório adotado pelo Brasil, que prima pela distribuição das funções de acusar, defender e julgar a órgãos distintos.
3. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que o mero indiciamento em inquérito policial, desde que não seja abusivo e ocorra antes do recebimento da exordial acusatória, não constitui manifesto constrangimento ilegal a ser sanável na via estreita do writ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no HC 404.228/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).

[14]
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO INVESTIGATÓRIO CONTRA PREFEITO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOTRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANULAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL PROVIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INÚMEROS PRECEDENTES.1.
É entendimento desta Corte Superior que, embora as autoridades com prerrogativa de foro devam ser processadas perante o Tribunal competente, a lei não excepciona a forma como devem ser investigadas, devendo ser aplicada, assim, a regra geral prevista noart. 5º do Código de Processo Penal
. 2. No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu pela nulidade das provas obtidas durante a fase extrajudicial, dada a instauração de inquérito policial sem qualquer supervisão do Tribunal de Justiça, rejeitando, com isso, a denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual, o que contraria a jurisprudência desta Corte Superior. 3. Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no REsp 1.851.378/GO, 6ª T, J. 16/06/2020).

[15]
Art. 5o Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: I - de ofício; II - mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.

[16]
Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

[17]
Art. 118. Para fins do disposto no caput do artigo 116 deste regimento, a distribuição do inquérito, para supervisão do Desembargador e aquela realizada para prática de algum ato ou medida decisória anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa, não prevenirá a distribuição da ação penal.

[18]
Ementa: PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIFS) E DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO. PRODUÇÃO DE RIFS A PEDIDO SEM A PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELO COAF JUNTO A BANCOS. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS ESTABELECIDAS PELO STF NO RE 1.055.941/SP (TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL). PRÁTICA DE FISHING EXPEDITION.
INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO E SUPERVISÃO PELO TRIBUNAL COMPETENTE. ORDEM CONCEDIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DE RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA E A IMPRESTABILIDADE, EM RELAÇÃO AO PACIENTE, DOS ELEMENTOS COLHIDOS EM PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO
(STF - HC: 201965 RJ 0053931-91.2021.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 30/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/03/2022).

[19]
Art. 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. § 1o A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente.

[20]
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IXDO § 3º DO ART. 48 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ.
AUTORIZAÇÃO DO RELATOR PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPERVISÃO JUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE.
1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de se cumprir o princípio constitucional da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da Republica) com a conversão da apreciação da cautelar pelo julgamento de mérito da presente ação direta, ausente necessidade de novas informações. Precedentes. 2. A norma do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá condiciona a instauração de inquérito à autorização do Desembargador Relator nos feitos de competência originária daquele órgão. Similaridade com o inc. XV do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, tratando-se de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal, “a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis” ( Inquérito n. 2411-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 10.10.2007, DJe 25.4.2008). Precedentes. 4. A mesma interpretação tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente. Neste sentido: AP n. 933-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 6.10.2015, DJe 3.2.2016; AP n. 912, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7.3.2017; e RE n. 1.322.854, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 3.8.2021. 5. Em interpretação sistemática da Constituição da Republica, a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais. 6. Não se há cogitar de usurpação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Ministério Público, pois o órgão mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter suas atividades ao controle judicial. 7. A norma questionada não apresenta vício de iniciativa, não inovando em matéria processual penal ou procedimental, e limitando-se a regular a norma constitucional que prevê o foro por prerrogativa de função. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente (
STF - ADI: 7083 AP 0115324-80.2022.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 16/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022).

[21]
Art. 48. Cada feito que ingresse no Tribunal terá um Relator escolhido mediante distribuição aleatória, salvo já exista Relator prevento. (...) § 3º Caberá, ainda, ao Relator: (...) IX - autorizar a instauração de inquérito a pedido do Procurador-Geral de Justiça, da autoridade policial ou do ofendido”.

[22]
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 68 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIAS, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020.
ACRÉSCIMO DO PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 46 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, CONDICIONANDO-SE A INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM DESFAVOR DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO À AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI Nº 7.083. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. 1. A controvérsia consiste em saber se é formal e materialmente compatível com a Constituição de 1988 a norma introduzida na Constituição do Estado de Goias pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 68, de 2020, a qual condiciona o início ou o prosseguimento de investigação criminal em desfavor de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função à prévia autorização do respectivo Tribunal de Justiça. 2. Recentemente, a Suprema Corte se debruçou sobre a matéria ao apreciar a ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, ocasião em que se firmou o entendimento de que “a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais” ( ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/22). 3.
Na hipótese dos autos, está-se diante de dispositivo cujo teor estabelece tão somente que a instauração de investigação contra autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça Local depende, obrigatoriamente, de decisão fundamentada desse. É dizer, a norma em questão apenas explicita a necessidade de supervisão judicial exercida desde a fase investigatória, não se exigindo decisão proferida por órgão colegiado do Tribunal de Justiça, o que não destoa do arquétipo federal nem padece de qualquer inconstitucionalidade.
4. Pedido que se julga improcedente (STF - ADI: 6732 GO, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 16/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 13-09-2022 PUBLIC 14-09-2022).

[23]

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
§ 1
o
São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

[24]
Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
[...] III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Belém, 24/03/2023